Tribunal: TJMT
Processo: 1007092-39.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Recurso Especial em Agravo Interno n. 1007092-39.2017.8.11.0000
RECORRENTE FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO - FHE
RECORRIDO FELIX CESAR FERREIRA DOS SANTOS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 26560476) interposto por FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO - FHE, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado (ID 14388984):
“ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1007092-39.2017.8.11.0000 EMENTA RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO – PENHORA SOBRE VERBA SALARIAL – IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO I - Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno, de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do decisum objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado. II - O salário é impenhorável, ressalvado se afetar a pagamento de dívida alimentícia ou caso supere 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. Assim, sobre os proventos de salário do agravado, incide a regra expressa da impenhorabilidade, motivo pelo qual, deve ser mantida, não apenas a decisão ora recorrida, mas a própria decisão de base que indeferiu o pedido de penhora sobre a verba salarial do executado.” (N.U 1007092-39.2017.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019)
Os Embargos de Declaração ID 17245496 foram rejeitados conforme ementa de ID 19196470.
Alega violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, 927, inciso V, 1.021, §3o, e 1.022, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil; 422 do Código Civil; 14 da Medida Provisória n. 2.215-10/2001; 1o da Lei n. 10.620/2003; e 8o do Decreto n. 6.386/2008, além de divergência jurisprudencial, aduzindo a possibilidade da penhora de 30% do salário do Recorrido, uma vez que o mesmo é militar, sob pena de permitir o inadimplemento do contrato firmado entre as partes e o enriquecimento ilícito.
Recurso tempestivo (ID 26580464) e isento de preparado (ID 36230984).
Sem contrarrazões conforme ID 31441469.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
O presente Recurso Especial fora interposto contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno, que “[...] sobre os proventos de salário do agravado, incide a regra expressa da impenhorabilidade, motivo pelo qual, deve ser mantida, não apenas a decisão ora recorrida, mas a própria decisão de base que indeferiu o pedido de penhora sobre a verba salarial do executado.”
Assim, a partir da provável ofensa aos artigos 14 da Medida Provisória n. 2.215-10/2001; 1o da Lei n. 10.620/2003; e 8o do Decreto n. 6.386/2008, a parte Recorrente defende que deve ser deferida a penhora de 30% do salário do Recorrido, uma vez que o mesmo é militar, sendo certo que lhe é aplicável a legislação específica da categoria e, que concordou com os descontos mensais em folha de pagamento, que visa, exatamente, amortizar o saldo devedor.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Ante o disposto no art. 1.034, parágrafo único, do Código de Processo Civil, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de maio de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX